Tribunal: TJDFT
Processo: 0003011-94.2016.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003011-94.2016.8.07.0005 RECORRENTE: DAIMESON PEREIRA DAMASCENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. I – Quando a materialidade e autoria do delito de incêndio em casa habitada encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. II – Nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. III – Os depoimentos prestados por policiais na qualidade de testemunhas têm valor probatório, porquanto revestidos de fé pública, são aptos para embasar a condenação, se coesos com as demais provas dos autos. IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, estes configurados por apenas um registro de condenação, razoável a fixação do regime inicial semiaberto. V – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 1o, 33, §2o, alínea “c”, 44, §3o, e 250, §1o, inciso II, alínea “a”, estes do Código Penal. Sustenta que, diante da fragilidade das provas, merece ser acolhido o pedido absolutório, por força do in dubio pro reo. Alternativamente, afirma ser descabida a majorante prevista no artigo 250, §1o, inciso II, alínea “a”, do CP, porquanto ausente prova acerca da natureza de habitação do imóvel atingido pelo incêndio. Aduz cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou, ao menos, a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena, uma vez atendidos os requisitos para tanto. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Adirson de Vasconcelos Júnior, OAB/DF 20.766. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 1o, 33, §2o, alínea “c”, 44, §3o, e 250, §1o, inciso II, alínea “a”, estes do Código Penal. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal implica reexame dos elementos fático-probatórios dos autos em que se lastreia a fundamentação do acórdão, seja quanto à inaplicabilidade do in dubio pro reo, seja quanto à manutenção da majorante e do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Incide, assim, o veto descrito no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, José Adirson de Vasconcelos Júnior, OAB/DF 20.766. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012